Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA.
1. O mero erro na nomenclatura do recurso interposto não impõe o seu não conhecimento, sob pena de violação ao princípio da fungibilidade e por configurar rigor excessivo, quando presentes todos os pressupostos do recurso correto. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
3. Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afasta a sua responsabilidade. Da mesma forma, quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, como por exemplo quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal.
4. Em que pese tenha o consumidor tenha sido vítima de um golpe, quando contribuiu sobremaneira, ainda que não admita, para a consumação do ilícito, deve assumir o ônus da sua incúria.
5. Deu-se provimento ao recurso.